Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada diante da alegada ausência de contemporaneidade e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade do crime imputado — estupro de vulnerável no âmbito familiar — e a periculosidade do agente, apontada pelas circunstâncias dos autos e pelo risco de reiteração delitiva, conforme previsão do art. 312 do CPP.
2. A segregação cautelar também se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi localizado após diversas tentativas de citação e foi citado por edital, sem apresentar defesa ou constituir advogado, hipótese prevista no artigo 366 do CPP.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada diante da jurisprudência do STJ que admite a manutenção da prisão preventiva mesmo após o decurso do tempo, desde que demonstrada a gravidade concreta da conduta e a atualidade do periculum libertatis (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.05.2020).
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP 366).
3. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, especialmente em contexto de violência doméstica, autoriza a segregação cautelar, mesmo diante do decurso temporal entre os fatos e o decreto prisional.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando insuficiente para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, arts. 217-A, caput, e 226, II; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I, e 7o, III.